Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706238-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERCINA DE BRITO CARVALHO D E S P A C H O Considerando que já houve manifestação do réu apelante no ID 708338892, bem como o transcurso do prazo conferido para parte autora apelada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, consoante requerido na cota de ID 70074485. Brasília – DF, 23 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora